Tribunal: TJMT
Processo: 1034678-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034678-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ação Civil Pública ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (APELADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESQUEMA DO “MENSALINHO” NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. IMPRESCRITIBILIDADE QUE DEPENDE DO RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREJUÍZO ALEGADO. TEMA N.° 897, DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. COLABORAÇÃO PREMIADA E PROVA EMPRESTADA. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos n.° 1034678-49.2022.811.0041, da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos em ação por ato de improbidade administrativa com pedido de indisponibilidade de bens, ajuizada contra Luciane Borba Azoia Bezerra, fundada na imputação de recebimento de propina mensal (“mensalinho”) durante mandato parlamentar, mediante contratos simulados e notas superfaturadas na Assembleia Legislativa, com pedidos de ressarcimento ao erário e (inicialmente) danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova robusta de ato de improbidade administrativa doloso atribuível à requerida, apta a sustentar pedido de ressarcimento ao erário, à luz do Tema n.° 897, do STF e das exigências de dolo da Lei n.° 8.429/92 após a Lei n.° 14.230/21; (ii) estabelecer se a colaboração premiada e a prova emprestada, no caso concreto, estão corroboradas por elementos suficientes para individualizar conduta, vantagem indevida e dano; (iii) determinar se o pedido subsidiário recursal (ressarcimento com base em suposto recebimento de combustível como propina) configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897),
os pedidos de ressarcimento fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

4.
Com as modificações trazidas pela Lei n.° 14.230/21, para a configuração de ato de improbidade administrativa exige-se a comprovação de dolo específico, entendido como vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

5. A colaboração premiada é admissível na ação de improbidade, mas as declarações do colaborador, desacompanhadas de outras provas, são insuficientes, conforme diretrizes do Tema n.° 1.043, do STF (ARE 1.175.650), exigindo corroboração por elementos dos autos.

6. No caso, o principal suporte acusatório consiste em relatório unilateral do colaborador José Geraldo Riva (prova emprestada), sem validação técnica independente e sem lastro financeiro (cheques, recibos, transferências, registros bancários, apreensão de numerário), o que enfraquece a demonstração de repasse efetivo de valores à requerida.

7. A sentença penal juntada (autos n.° 43354-37.2015.811.0042) reconhece fraude estrutural em contratos simulados com determinadas empresas, mas não individualiza conduta nem menciona participação da parte apelada, não servindo, por si, para imputação pessoal de ato doloso.

8. Os atestados de recebimento assinados pela requerida (gasolina e materiais) abrangem apenas meses de janeiro a julho de 2012 e, isoladamente, não comprovam que os bens não foram entregues, nem demonstram recebimento de vantagem indevida durante todo o período indicado (2011–2015), inviabilizando inferência segura de dolo específico e de dano efetivo.

9. A prova oral e a prova emprestada não corroboram, de forma convergente e específica, as imputações contra a requerida: nenhuma testemunha afirma ter presenciado entrega de valores a ela; depoimentos que mencionam pagamentos vinculam-nos a contexto diverso (“mensalinho plus”), com origem e
modus operandi
distintos do esquema de desvios internos da Assembleia, impedindo transposição automática por falta de correlação e de individualização.

10.

A vedação à responsabilidade objetiva em improbidade e em ressarcimento correlato impõe comprovação do ato doloso e ímprobo, conforme precedentes citados (STF, ARE 1.475.101; STJ, AgInt no REsp 1.573.240; STJ, AgRg no REsp 1.200.575).

11. O pedido subsidiário recursal de ressarcimento fundado em suposto recebimento de combustível como propina não integra a causa de pedir delimitada na inicial e configura inovação recursal, incognoscível na apelação sem demonstração de força maior (CPC, art. 1.014), em consonância com precedentes citados (STJ, AgInt no REsp 1.662.967; TJSP, AC 1043225-47.2018.8.26.0576).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato de improbidade exige a demonstração do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de produzir o resultado ilícito. 2.

A colaboração premiada e a prova emprestada são admissíveis na ação de improbidade, mas não sustentam condenação quando desacompanhadas de corroboração independente capaz de individualizar conduta, vantagem indevida e prejuízo ao erário. 3. É vedado inovar em âmbito recursal a causa de pedir e o pedido, salvo demonstração de força maior, nos termos do art. 1.014, do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incs. LIV e LV, e § 5o do art. 37; Lei n.° 8.429/92, arts. 1o, § 2o; 9o, 10 e 11; Lei n.° 14.230/21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852475 (Tema 897); STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.08.2022, DJe 12.12.2022; STF, ARE 1.175.650/PR (Tema 1.043), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 03.07.2023, DJe 05.10.2023; STF, ARE 1.475.101/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 22.10.2024, DJe 04.02.2025; STJ, AgInt no REsp 1.573.240/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 08.05.2018, DJe 14.05.2018; STJ, AgRg no REsp 1.200.575/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 05.05.2016, DJe 16.05.2016; STJ, AgInt no REsp 1.662.967/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 28.11.2017, DJe 05.12.2017; TJSP, AC 1000467-69.2018.8.26.0312, Rel. Márcio Kammer de Lima, 11a Câmara de Direito Público, j. 29.05.2023; TJPR, APL 0000839-50.2019.8.16.0127, Rel. Des. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4a Câmara Cível, j. 02.03.2021; TJSP, AC 1043225-47.2018.8.26.0576, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 06.07.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1034678-49.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 332657018):

“
1 - RELATÓRIO:

Trata-se de
Ação de Ressarcimento ao Erário por Ato de Improbidade Administrativa
, com pedido de indisponibilidade de bens, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Luciane Borba Azoia Bezerra
, visando à condenação da requerida ao ressarcimento ao erário, em razão do suposto recebimento de propina mensal, denominada “mensalinho”, durante o período em que exerceu o mandato de Deputada Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Narra a inicial que conforme apurado no Inquérito Civil (SIMP no 000593-023/2020), por meio da Portaria no 026/2020, a requerida, enquanto exercia o cargo de Deputada Estadual no período de 01/02/2011 a 31/01/2015, teria recebido propina mensal, denominada "mensalinho",
paga pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, com recursos públicos desviados da própria Casa de Leis, em contratos simulados mantidos com empresas de diversos ramos.

Segundo o autor, a requerida teria recebido 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), que atualizados até a data da propositura da ação corresponderiam ao montante de R$ 9.195.813,24 (nove milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

Alega o Ministério Público que os fatos vieram à tona por meio de
declarações prestadas pelo ex-deputado estadual José Geraldo Riva em Acordo de Colaboração Premiada
, sendo corroboradas pela sentença da denominada "Operação Imperador", que reconheceu a existência de esquema de desvio de recursos públicos na Assembleia Legislativa.

Sustenta ainda que a requerida teria atestado falsamente o recebimento de materiais e serviços não entregues/prestados à AL/MT, como forma de conferir suporte ao pagamento da propina, além de ter recebido quantidade de combustível (15.000 litros mensais) superior à dos demais parlamentares (4.000 litros).

Ao final, pediu a condenação da requerida ao “
ressarcimento integral corrigido do montante desviado dos cofres do Estado de Mato Grosso e recebido a título de vantagem indevida pela Ré no valor de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), que acrescidos de correção monetária e juros de mora, na data da propositura da ação corresponde à importância de R$ 11.195.813,24 (onze milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), conforme memória de cálculo anexa (Doc. 13)
somado ao valor do dano moral ora sugerido
”.

Deu à causa o valor de R$ 11.195.813,24 (onze milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos) - (id. 94832270).

A inicial veio instruída com os seguintes documentos:

(i) Portaria de Instauração do Inquérito Civil – Simp no 000593-023/2020 (ID 94832271);

(ii) Esquema de pagamento de propina mensal aos deputados estaduais – id 94832273;

(iii) Planilha de pagamentos mensais para vários deputados produzida pelo colaborador José Geraldo Riva (id. 94832280, pgs. 1/3); Atestados de Recebimentos de
gasolina
assinados por Luciane Bezerra período de 2.1.2012/31.1.2012;1.2.2012/29.2.2012;1.3.2012/30.3.2012; 2.4.2012/30.4.2012;2.5.2012/31.5.2012; 1.6.2012/29.6.2012 (id. 94832280, pgs. 4/9); Relatório de Saída do Responsável – Atestado de Recebimento de
Materiais
-Estoque 1-ESTOQUE CENTRAL com datas de 31.7.2012, 30.4.2012 assinados por Luciane Bezerra período 31.7.2012 e 30.4.2012 (id. 94832280, pgs. 10/11); notas promissórias com nome de emitente Guilherme Maluf, cheque nominal a Banco Safras, fragmentos de talonários de cheques, comprovante de transferência de valor em nome de José Domingos Fraga, J. Aparecido das Graças, Luciano Ap. Milani, Gardenia da Silva, Katia Alves do Santos, Marcelo Benedito Lara da Silva, Aantonio Carlos Filho, Willlian Cesar Neponuceno, nota promissória em nome de Ssantos Guimarães, Adalto de Freitas filho, notas promissórias com assinatura não identificada, anotações, notas promissórias sem assinaturas de emitente, Relatório de Saída do Responsável – Atestado de Recebimento de Materiais-Estoque 1-ESTOQUE CENTRAL com datas de 5.3.2009 em nome de Guilherme Antonio Maluf - (id. 94832280, pgs. 12/52);

(iv)
Sentença Penal Condenatória – Operação Imperador (ID 94832281);

(v)
Transcrição de Audiência de Instrução nos Inquéritos Civis Públicos SIMP’s 000393-023/2019 e 000397- 023/2019 para oitiva de ROSIVANI MÔNACO DE JESUS (id. 94832282), de JURACY DE BRITO (id. 94832283), GUILHERME GUERINO VOLPATO (id. 94832284); Termo de Oitiva de Maksués Leite no Procedimento Preparatório no 00389-023/2014 do Ministério Público estadual.

A decisão de Id. 103122990 deferiu a medida liminar e decretou a indisponibilidade de bens da requerida até o montante de R$ 249.535,66 (duzentos e quarenta e nove mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação (Id. 111813589), em que alegou, preliminarmente, a prescrição da pretensão do dano moral coletivo. No mérito, em síntese, negou as acusações e afirmou que sempre foi opositora política de José Geraldo Riva, o que motivaria as falsas acusações contra ela. Sustentou que não há provas concretas além da palavra isolada do delator e que os materiais foram efetivamente recebidos e utilizados no gabinete.

A requerida postulou a revogação da indisponibilidade de bens, com fundamento no art. 16, §§ 3o e 10, da Lei no 8.429/92, com a redação dada pela Lei no 14.230/2021 (Id. 112584780).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação (Id. 115765768).

Por meio da decisão de Id. 119881915 foi revogada a medida liminar que decretou a indisponibilidade de bens da requerida, tendo sido determinado às partes especificar as provas que entendessem necessárias.

Intimada as partes para especificação de provas, a requerida postulou a produção de prova testemunhal (
Oscar Moacir Bezerra, Osvaldo Roberto Sobrinho, Celoir Peixer, Alberto Martins Moura, Liliane Coelho e Clóvis de Almeida Junior
). A parte autora postulou a produção de prova testemunhal (
Silvio Cezar Corrêa Araújo, Pedro Jamil Nadaf e José Geraldo Riva
) e juntada ao feito de prova emprestada dos autos no 1052937-97.2019.8.11.0041 e nos autos no 1011117-35.2018.8.11.0041, “
que versam sobre fatos conexos aos tratados nos presentes; inclusive os arquivos de mídia que comprovam o recebimento de valores advindos de atos de improbidade”
(Id. 121802009 e Id. 124239187).

O Ministério Público informou interposição de Agravo de Instrumento em face da decisão que deferiu o levantamento de bens (Id. 125089675), sendo o agravo improvido consoante comunicação de instância de Id. 141600516.

O
decisum
de Id. 127847794 deferiu as provas e designou audiência de instrução.

Relatório de mídias no Id. 128137895 dos no 1011117-35.2018.8.11.0041 e 1052937-97.2019.8.11.0041.

A requerida postulou o reconhecimento da nulidade absoluta, em razão da ausência de liberação de documentos sigilosos, com a consequente anulação do processo a partir da fase de contestação (Id. 131175275). O pedido foi deferido no Id. 137371668, ocasião em que foi autorizada a visualização dos documentos sigilosos apresentados pelo autor e facultada à requerida a apresentação de nova contestação.

A demandada apresentou nova contestação, ocasião em que impugnou os documentos cuja visualização foi liberada e ratificou a contestação outrora apresentada (Id. 141293165).

O Ministério Público apresentou nova impugnação à contestação (Id. 152741956).

Na decisão proferida no Id. 152944022 foi determinada a especificação de provas no prazo de 10 dias.

Intimadas as partes para especificarem provas, a requerida postulou o reconhecimento de nulidade da prova do autor, por indisponibilidade, referente ao documento do Id. 94832280 (planilha de pagamentos mensais, atestados de recebimento de materiais e gasolina, notas promissórias, cheques e comprovantes) e requereu a produção de prova testemunhal tendo indicado apenas a testemunha
Sergio Ricardo de Almeida
, conforme Id. 155024620.

O autor, no id. 157280490, reiterou o pedido de provas que formulou no id. 124239187, ou seja, a prova testemunhal (
Silvio Cezar Corrêa Araújo, Pedro Jamil Nadaf e José Geraldo Riva
) e a prova emprestada dos autos no 1052937-97.2019.8.11.0041 e nos autos no 1011117-35.2018.8.11.0041, “
que versam sobre fatos conexos aos tratados nos presentes; inclusive os arquivos de mídia que comprovam o recebimento de valores advindos de atos de improbidade”

Na decisão de saneamento (Id. 157373127) foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao dano moral coletivo, tendo restado como objeto do processo exclusivamente o pedido de ressarcimento ao erário. Foi liberada a visualização do documento informado pela requerida e oportunizado nova manifestação, inclusive, alteração do rol de testemunhas. Foram fixados os pontos controvertidos e determinada a produção de prova testemunhal.

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas do autor — José Geraldo Riva, Pedro Jamil Nadaf e Silvio Cézar Corrêa Araújo —, bem como a testemunha arrolada pela requerida, Sérgio Ricardo de Almeida, além do interrogatório da própria requerida (IDs 178310293; 178324688; 178326042; 178326043; 178326046; 183911301 e 183962134).

Em alegações finais, o Ministério Público reiterou os termos da inicial, pugnando pela procedência dos pedidos (Id. 190272360).

A requerida, por sua vez, em suas alegações finais (Id. 193834859), reiterou os termos da contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório
.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Valoração Probatória: Considerações Iniciais:

2.1.1 - A delação premiada como meio de obtenção de prova e a sua utilização na Improbidade Administrativa:

O
Colendo Supremo Tribunal Federal
, apreciando o
TEMA 1.043
da repercussão geral, fixou a tese segundo a qual
“é constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público”
.

E no que pertine à valoração das provas obtidas por intermédio da colaboração premiada, vige a regra adotada pelo sistema processual brasileiro que é o da
persuasão racional ou livre convencimento motivado
, segundo a qual
“o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371 do CPC e art. 157 do CPP). Por esse sistema, as provas devem ser valoradas em momento oportuno e sob o prisma do contraditório, pelo magistrado da causa, sem qualquer valor determinado a
priori.

A par disso, a doutrina especializada aponta que a valoração da prova obtida por meio da colaboração premiada deve ser efetuada a partir de seus aspectos
intrínseco
(subjetivo) e
extrínseco
(objetivo). Em relação ao aspecto intrínseco, deve ser valorada a narrativa do colaborador sob o enfoque de sua personalidade, conduta processual, inexistência de motivos para acusar falsamente, a precisão, espontaneidade, a reiteração, a constância, a coerência lógica das manifestações e os motivos que o levaram a implicar terceiros
1
.

Ao se valorar a palavra do colaborador sobre o seu aspecto intrínseco - ou seja, o conteúdo da colaboração (o que ele falou) -, a preocupação deve ser com a verossimilhança e plausibilidade do que o colaborador declarou, assim como com a coerência, univocidade e espontaneidade do seu depoimento. Em síntese, deve-se analisar se é precisa, coerente, constante e espontânea.

Já o aspecto
extrínseco
diz respeito à denominada
regra de corroboração
. Com efeito,

em relação à colaboração premiada, o legislador impôs uma regra legal de valoração, fixando um limite à atuação cognitiva do magistrado, ao prescrever a impossibilidade de condenação apenas com base nas palavras do colaborador (art. 4o, §16, da Lei 12.850/2013).

Segundo ensina
Paulo Tonini
, a regra de corroboração pode ser definida como a exigência de elementos de prova que sirvam a confirmar a confiabilidade de uma declaração
2
.

Andrey Borges de Mendonça
aponta que a regra da corroboração foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro como forma de mitigar os excessos que o princípio do livre convencimento motivado poderia trazer na avaliação das palavras do colaborador. Nesse sentido, as declarações do colaborador não possuem, por si só e isoladamente, poder de levar a uma decisão condenatória, sendo insuficiente para alcançar o
standart
probatório necessário para a condenação
3
.

A regra de corroboração deve corresponder a elementos de provas extrínsecos e externos do depoimento prestado, elementos esses que confirmem de forma independente que os fatos ocorreram conforme delatado pelo computado. Meras ilações lógicas ou regras de experiência, não baseadas em dados concretos, são insuficientes para preencher a regra de corroboração
4
.

Nesse sentido, o
Supremo Tribunal Federal
tem entendido que documentos elaborados unilateralmente pelo colaborador não se constituem em elementos de corroboração das declarações. Isso porque,
“se o depoimento do colaborador necessita ser corroborado por fontes diversas de prova, evidente que uma anotação particular dele próprio emanada não pode servir, por si só, de instrumento de validação”.
Além disso,
“a circunstância de ter sido apreendido em momento anterior à celebração do acordo de colaboração não desnatura o fato de o documento ter sido produzido unilateralmente pelo colaborador, razão pela qual não pode servir, por si só, para a validação do respectivo depoimento”
(STF, Inq. 3.994/DF, Segunda Turma, Rel. p/ o ac. Min. Dias Toffoli, Dje 6/4/18).

Em igual sentido, sustenta
Fábio Medina Osório
que
“qualquer colaboração exige elementos de corroboração e, como se sabe, as informações e documentos trazidos pelo colaborador integram a colaboração, não podendo servir de elemento de corroboração. É dizer, tudo aquilo que o colaborador traz consigo integra a própria colaboração e não serve para corroborar absolutamente nada [...] Por tais razões, os termos extraídos da delação precisam ser analisados sistematicamente com outras provas, que a corroborem. O problema do déficit da colaboração premiada, no Brasil, costuma ser a confusão que se faz com os elementos que o colaborador traz consigo e que são confundidos com elementos de corroboração”
5
.

Portanto, a colaboração premiada é um meio de obtenção de prova que necessita de
corroboração por elementos externos
,
“a partir de um exame que se projeta
na identificação de uma prova independente
, capaz de demonstrar e comprovar que a manifestação do cúmplice é verdadeira no que se refere a um corréu”
6
.

Imperioso anotar, ainda, que a denominada
colaboração cruzada ou recíproca
, ou seja, aquela em que mais de um colaborador apresenta versões similares ou coincidentes, não constitui elemento de corroboração apto a afastar o limite negativo trazido pela norma no sentido de
vedar que a sentença condenatória seja proferida com fundamento apenas nas palavras do colaborador
(art. 4o, §16o, da Lei 12.850/2013).

Sobre o tema,
Gustavo Henrique Badaró
leciona que “
não deve ser admitido que o elemento extrínseco de corroboração de uma delação premiada seja caracterizado pelo conteúdo de outra delação premiada
7
”.

Segundo aponta a doutrina, na corroboração cruzada há maior risco para erros judiciários, pois não se pode descartar que dois colaboradores tenham se unido para, a par de ganharem benefícios legais, criarem uma versão fictícia para incriminar alguém
8
.

Nesse sentido, assentou o
Ministro Celso de MELLO
:
“Registre-se, de outro lado, por necessário, que o Estado não poderá utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou cruzada’, ou seja, não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, por outros delatores
9
”
.

Do mesmo modo, o
Ministro DIAS TOFOLLI
:
“Importante salientar que, para fins de corroboração das declarações ‘heteroinculpáveis’ do agente colaborador, não são suficientes, por si sós, as declarações harmônicas e convergentes de outro colaborador
10
”
.

Com base nessas premissas as colaborações premiadas utilizadas pelo Ministério Público no âmbito desta Ação de Improbidade Administrativa serão valoradas
.

2.1.2 - A prova indiciária e os ilícitos complexos:

As provas são classificadas, segundo o seu objeto, em
diretas
e
indiretas
. Segundo
Francesco Carnelutti
, a primeira é aquela cujo objeto de prova ou o fato a provar coincide com o objeto de percepção pelo juiz e a última aquela em que não há essa coincidência, ou seja, aquela em que o fato submetido à percepção do juiz serve apenas como um meio para ele conhecer o fato que se deseja provar
11
.

Nesse sentido, os
indícios
podem ser classificados como prova indireta, porque ele nada mais é do que um fato conhecido, que, por indução, sugere a ocorrência do fato desconhecido (fato probando), do qual é sua causa ou efeito.

Segundo leciona
MIRABETE
12
,
“diante do sistema de livre convicção do juiz, encampado pelo Código, a prova indiciária, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como se atesta na Exposição de Motivos, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a outra. Assim, indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado”
.

O Supremo Tribunal Federal, em voto da
Min. Rosa Weber
, no julgamento da
Ação Penal 470/MG (“Caso Mensalão”)
, reconheceu a necessidade de maior elasticidade na valoração probatória, baseada em dados da realidade social, com relação à corrupção que costuma ser praticada à surdina, às ocultas e, por motivos óbvios, não conta com a emissão de
“recibo da propina paga”
. Confira-se
13
:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminalidade (crimes contra os costumes), a consumação sempre se dá longe do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso determina que se atenue a rigidez da valoração, possibilitando-se a condenação do acusado com base na versão da vítima sobre os fatos confrontada com os indícios e circunstâncias que venham a confortá-la.
Nos

delitos de poder

não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso, maior a facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destruição de documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na interpretação dos fatos).
Daí a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, o que em absoluta se confunde com flexibilização das garantias legais
(...). A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas. Delitos no âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil comprovação pelas chamadas provas diretas (...).
A essa consideração, agrego que, em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta é a única possível e sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito positivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados criminais a ordem jurídica e a sociedade
” (grifos nossos).

No mesmo sentido, ressaltando a importância da prova indiciária em crimes complexos: STF, HC 111.666, relator Min. Luiz Fux, Brasília, 08 de Maio de 2012. DJ 22 maio 2012
e
STF, HC 103.118, relator Min. Luiz Fux, Brasília, 20 de março de 2012. DJ 16 abril 2012.

A função própria e exclusiva da prova é oferecer elementos para a escolha da versão dos fatos que pode ser definida como verdadeira. Dito de outra forma, apesar de não se conseguir saber, com certeza irrefutável, se determinada proposição fática é verdadeira,
é possível, com base em uma probabilidade lógica prevalente, reconhecer uma proposição como preferível à outra
14
.

No dizer de
MICHELE TARUFO
, provar é oferecer ao magistrado elementos de juízo suficientes para demonstrar que os enunciados fáticos podem ser considerados verdadeiros, porquanto confirmados pelas provas disponíveis
15.

Nessa perspectiva, a prova indiciária possui relevância nos casos de ilícitos complexos, cometidos às escondidas, por agentes públicos ocupantes de cargos do alto escalão da administração pública, porquanto, por suas próprias características, dificilmente ter-se-á prova direta do fato.

Nada obstante, deve-se ter em mente que a prova indiciária, apta a um juízo condenatório, além de segura e convergente, deve afastar de maneira convincente versões alternativas igualmente plausíveis. As
presunções
obtidas a partir de elementos indiciários perdem força quando confrontadas com versões igualmente plausíveis dos fatos apresentados (contraindícios) e devem ser analisadas com especial cautela quando são utilizadas como elemento corroboração em colaborações premiadas.

O princípio do
in dubio pro reu
prevalece em situações em que a prova não é suficientemente robusta para eliminar dúvidas razoáveis sobre a culpabilidade do réu.

Dito isso, registro que as provas serão analisadas a partir da compreensão de que a obtenção de vantagem ilícita por parte de agente público se trata de ilícito cometido às escondidas, sem testemunhas presenciais, não existindo, em razão disso, prova direta de sua ocorrência, sem se olvidar que essa circunstância, por si só, não se constitui em escudo argumentativo para uma condenação sem que existam elementos probatórios seguros, aptos a concluir, acima de qualquer dúvida razoável, pela culpabilidade do réu.

Nesse contexto, o Juízo procederá à valoração das provas produzidas no presente processo, sob o crivo do contraditório, a fim de se aferir, ao final, se a proposição fática sustentada pela acusação é verdadeira, é possível, é preferível às da defesa, a partir de um juízo de lógica prevalente em face de todo o contexto probatório produzido.

3. Mérito:

No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar, para fins de eventual condenação ao ressarcimento ao erário, se a requerida
Luciane Borba Azoia Bezerra
, no período em que exerceu o mandato de Deputada Estadual na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (01/02/2011 a 31/01/2015), teria recebido propina mensal, denominada “mensalinho da Assembleia”, paga pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa com recursos públicos desviados da própria Casa de Leis, por meio de contratos simulados mantidos com empresas de diversos ramos, correspondentes a 48 parcelas de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja soma resultaria na quantia líquida de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), conforme apurado no Inquérito Civil SIMP no 000593-023/2020, instaurado por meio da Portaria no 026/2020.

De início
, importa registrar a inexistência de preliminares a serem analisadas e que a prescrição dos danos morais coletivos já foi acolhida pela
irrecorrida
decisão saneadora proferida no id. 157373127.

Nesse sentido, nos termos do disposto no art. 505, do CPC, o juiz não decidirá novamente as questões já resolvidas, relativas à mesma lide.

Logo, a análise prende-se tão somente ao pedido de ressarcimento ao erário

.

É certo que, nas hipóteses de pretensão de ressarcimento de dano decorrente de suposto ato ímprobo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP (TEMA 897), reconheceu a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento decorrentes de
ato

doloso
de improbidade
.

Em observância ao aludido julgado, segundo o qual a obrigação de
reparar dano ao erário
só é imprescritível quando a conduta do agente decorrer de
ato
doloso
tipificado na Lei no 8.429/1992
, este Juízo possui entendimento de que, mesmo nas ações cuja pretensão é apenas a reparatória, se impõe o reconhecimento do ato ímprobo no julgamento do mérito, bem como o seu enquadramento legal – para fins de aferição do elemento subjetivo (dolo).

Nesse sentido, ainda que a pretensão seja tão somente de ressarcimento do dano ao erário, se faz necessário aferir o elemento subjetivo na conduta praticada pelos requeridos, para, assim, reconhecer a ocorrência de conduta ímproba dolosa (arts. 9o ou 10o da LIA) e, via de consequência, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

Acerca da tipificação do enriquecimento ilícito, o doutrinador
Emerson Garcia
acentua que, para
“a subsunção de determinada conduta à tipologia do art. 9o, é necessário que tenha ocorrido o enriquecimento ilícito do agente ou, em alguns casos, que este tenha agido visando ao enriquecimento de terceiros”
16
.

Além de ser necessária a comprovação do ato de improbidade subjacente para a condenação à reparação dos danos, é de ser observado que o acréscimo patrimonial indevido, se não for decorrente de dano ao erário, é prescritível.

É de ser observado que nem todo ato que configura enriquecimento ilícito decorre, necessariamente, da prática de conduta que também cause dano ao erário. Nesse sentido, como tive a oportunidade de destacar na obra de minha coautoria, intitulada “
Comentários à Lei de Improbidade Administrativa
”, [...]

“O agente público pode enriquecer ilicitamente sem causar prejuízo ao erário. É o que ocorre, por exemplo, quando recebe vantagem indevida para praticar ato de ofício, sem que tenha havido sobrepreço ou superfaturamento (Lei n. 14.133/2021, art. 6o, LVI e LVII) em obra ou serviço contratado pelo poder público. Se o enriquecimento ilícito também causar danos ao erário, haverá violação aos arts. 9o e 10 da Lei n. 8.429/1992. Nesses casos, o agente público e o particular que concorreu para a prática do ato responderão pelo ilícito mais grave, capitulado no art. 9o, devendo a lesão ao patrimônio público ser aferida por ocasião da dosimetria das sanções, como anotado anteriormente

[1]
”.

Dessa forma, o enriquecimento ilícito, sem a comprovação de dano ao erário, não está abrangido pela cláusula de
imprescritibilidade
, razão pela qual na presente ação à decretação da perda do acréscimo patrimonial indevido pressupõe a comprovação de que ele decorre de um ato que também causou dano ao erário.

Portanto, em casos como o dos autos, incumbe ao autor o ônus de comprovar a ocorrência do dano ao erário, bem como os limites de sua incorporação ao patrimônio do agente público decorrente do enriquecimento ilícito.

Segundo o autor, a ora requerida, durante o mandato parlamentar, teria recebido propina mensal (“
mensalinho
”) paga pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com recursos públicos desviados da própria Casa de Leis, em contratos mantidos pelo órgão público com empreiteiras, empresas gráficas, empresas prestadoras de serviços, empresas do setor de tecnologia da informação, dentre outros.

Desde já, anoto que o
Ministério Público
não se desincumbiu do ônus de comprovar o recebimento pela requerida de vantagem indevida no período compreendido entre 01/02/2011 a 31/01/2015, o que configuraria
enriquecimento ilícito
(art. 9o, inciso I, da LIA).

Além disso, não foi comprovado nos autos que os recursos que o autor alega terem sido recebidos ilicitamente pela requerida advieram de condutas que
causaram dano ao erário
. Tal comprovação é imprescindível, uma vez que não havendo dano ao erário não há falar-se em imprescritibilidade. Contudo, como dito, não existem nos autos prova segura nem da ocorrência do primeiro (enriquecimento ilícito), nem, consequentemente, que ele adveio do segundo (dano ao erário).

Feitos esses apontamentos, passo a analisar a imputação formulada pelo autor.

3.1. Ato de Improbidade que Importa Enriquecimento Ilícito: Recebimento de Vantagem Ilícita e Ato de Improbidade que Causa Prejuízo ao Erário: Superfaturamento e Fraude no Recebimento de Materiais.

A presente ação visa à reparação de danos ao erário no valor de R$ 9.195.813,24 (nove milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), corrigidos até a data da propositura da ação, decorrentes do alegado recebimento de
vantagem indevida
pela à época deputada estadual
Luciane Borba Azoia Bezerra
, supostamente pagos pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no período compreendido entre 01/02/2011 a 31/01/2015, com recursos públicos que teriam sido desviados da ALMT, conduta que, a princípio, subsume-se ao tipo ímprobo previsto nos art. 9o, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa.

No curso da instrução processual não foram produzidas provas pela parte autora que pudessem robustecer e corroborar as declarações prestadas pelos colaboradores e os documentos produzidos unilateralmente por eles que lastrearam a causa de pedir.

Por ocasião dos memoriais finais a parte autora listou várias provas que, no seu entender, comprovariam os fatos ilícitos narrados na inicial. Contudo, parte dos documentos indicados está atrelada às declarações dos colaboradores ou a documentações unilaterais por eles produzidas, de forma que carecem de força probatória necessária a alicerçar uma condenação, como amplamente assentado nos tópicos precedentes.

De fato, o colaborador
José Geraldo Riva
, além de suas declarações, produziu um relatório no qual forneceu informações acerca dos pagamentos efetuados aos parlamentares, indicando como provas que corroborariam as suas alegações a existência de cheques, notas promissórias e comprovantes de transferência de valores (Id. 94832273).

O colaborador, José Geraldo Riva, além da declaração, produziu uma planilha em que listou vários nomes de deputados, datas e valores eventualmente pagos. Nessa lista, é apontado o nome do demandado, consoante abaixo demonstrado, conforme fragmento que segue (id. 94832280, p. 1):

Em relação a requerida e ex-deputada estadual
Luciane Borba Azoia Bezerra
consta apenas o relatório unilateral acima colacionado sem a corroboração com cheques, notas promissórias ou comprovantes de transferência de valores.

Além disso, conforme declarado pelo colaborador
José Geraldo Riva
perante este Juízo, os deputados que recebiam a propina mensal,
atestavam
o recebimento de
materiais de consumo
em seus gabinetes como forma de dar aparência de legalidade às contrações efetuadas pela Assembleia Legislativa, por meio das quais os recursos eram desviados.

Em relação a esses contratos de materiais de consumo, o autor pormenorizou o modo como ocorria à fraude e alegou que, quando as notas fiscais dos serviços prestados eram objeto de superfaturamento em relação à quantidade, com materiais que não eram efetivamente entregues, o controle era feito pela Secretária-Geral, que inclusive cuidava de pegar o atestado de entrega do material com assinatura do próprio deputado ou de seu gabinete. Já quando os materiais eram de fato entregues (quando não havia fraude), quem dava o ateste eram os servidores da Secretaria de Patrimônio.

Segundo o autor, a referida fraude teria sido confirmada pela sentença criminal proferida na denominada Operação Imperador (Id. 94832281), a qual teria descortinado o
esquema destinado ao desvio de recurso público existente na AL/MT por meio de fraudes consistentes na emissão de notas fiscais sem a respectiva entrega de mercadoria, pagamentos às empresas e retorno de mais de 70% dos valores para a organização criminosa instalada na AL/MT”
(petição inicial Id. 94832270 - Pág. 4).

Em primeiro lugar, a sentença mencionada reconheceu a existência de fraude em licitações relacionadas à aquisição de materiais de consumo pela Assembleia Legislativa, as quais teriam sido arquitetadas pelo requeridoJosé Geraldo Riva. Contudo, o réu não teve participação na prática dessas fraudes, razão pela qual elas não constituem objeto da presente ação. Ademais,não há informações nos autos que esclareçam quais empresas teriam sido utilizadas em sua execução, quais materiais teriam sido adquiridos e não entregues, o período dos contratos, entre outros aspectos relevantes. Tampouco consta nos autos qualquer informação sobre o trânsito em julgado da referida sentença penal condenatória.

Ademais, não há, na mencionada sentença penal condenatória proferida no âmbito da denominada Operação Imperador (ID 94832281), qualquer referência à participação da requerida na prática das fraudes ali reconhecidas — fraudes que, inclusive, sequer constituem objeto da presente ação.

O autor, ainda na tentativa de demonstrar a prática do ato imputado à requerida, alega, outrossim, que, conforme declarado pelo colaborador José Geraldo Riva perante este Juízo, os deputados que recebiam propina mensal também atestavam o recebimento de materiais de consumo em seus gabinetes, como forma de conferir aparência de legalidade às contratações realizadas pela Assembleia Legislativa, por meio das quais os recursos eram desviados.

Assim, em relação a esses contratos de materiais de consumo, o autor pormenorizou o modo como ocorria à fraude e alegou que, quando as notas fiscais dos serviços prestados eram objeto de superfaturamento em relação à quantidade, com materiais que não eram efetivamente entregues, o controle era feito pela Secretária-Geral, que inclusive cuidava de pegar o atestado de entrega do material com assinatura do próprio deputado ou de seu gabinete. Já quando os materiais eram de fato entregues (quando não havia fraude), quem dava o ateste eram os servidores da Secretaria de Patrimônio.

E, especificamente em relação a requerida
Luciane Borba Azoia Bezerra
, consta nos autos atestados de recebimento de gasolina e materiais assinado pela demandada (id. 94832280, pgs. 4/9 e id. 94832280, pgs. 10/11) referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho de 2012; abril e julho de 2012, respectivamente.

No entanto, o alegado recebimento do "
mensalinho
" teria ocorrido
ao longo de 04 (quatro) anos
, entre 2011/2015. Nesse contexto, a prova indiciária apresentada pelo Ministério Público – limitada atestados de recebimento de materiais no gabinete referente a apenas 7 (sete) meses – não se mostra suficientemente sólida para demonstrar, além de qualquer dúvida razoável, que o réu tenha obtido vantagem indevida durante todo o longo período mencionado.

Não bastasse, esses documentos assinados pela requerida, isolados de demais elementos que corroborassem a fraude narrada na inicial, não se mostra suficiente para sustentar a condenação por enriquecimento ilícito, uma vez que, além de não comprovar o recebimento da vantagem indevida, não permitem concluir, de modo indene de dúvida que os materiais atestados, de fato, não foram entregues.

Logo,
os relatórios de saída/atestes de recebimento de materiais
que, em tese, seriam destinados para o gabinete da requerida, enquanto deputada estadual,
não comprovam recebimento do denominado mensalinho pela requerida
.

Aliás, a alegação é de que o pagamento do mensalinho era feito
em espécie (
valor de R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais mensais, totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais),
cuja comprovação de recebimento pela requerida não se tem
.

Ademais, quanto a essa questão de materiais não foram produzidas provas quanto às quantidades reais de consumo no gabinete da requerida e nem da ausência de efetiva entrega de cada material. Menos ainda se era mesmo parte do chamado mensalinho.

Nesse ponto, necessário anotar que os atestados de recebimento assinados pela requerida corroboram a alegação do colaborador José Geraldo Riva
tão somente
no sentido de que havia superfaturamento de material para obtenção dos valores que seriam destinados ao pagamento das vantagens indevidas aos parlamentares.

Acerca do superfaturamento, colaciono as declarações do colaborador José Geraldo Riva:

“
Naturalmente que pra fazer esses... esses repasses a assembleia teria que recorrer a... a algum tipo de desvio através da emissão de notas de empresas, de prestação de serviço simulado, eh...
Havia muito muito superfaturamento do material, o superfaturamento nunca era no valor, ele era em cima do fornecimento de material, quer dizer, a quantidade da nota geralmente era muito superior ao valor fornecido e algumas empresas sequer fornecia material
”

Analisando os atestados de recebimento assinados pela requerida, infere-se a compra de materiais em quantidades consideráveis, o que evidencia indício de superfaturamento.

No entanto, tais elementos não comprovam, de forma efetiva, o recebimento de vantagens indevidas ao longo do período de 08 anos mencionados na inicial.

Isso porque não foram produzidas provas quanto às quantidades reais de consumo no gabinete da requerida, nem de custo superfaturado ou mesmo da ausência de efetiva entrega de cada material.

Imperioso se faz frisar que não há provas de quais materiais de expediente foram ou não recebidos efetivamente, sendo certo que a assinatura de documentos para atestar o recebimento é uma prática administrativa comum, mormente àquela época.

E ainda que assim não o fosse, não restou comprovado quanto do material entregue ou não entregue era compatível ou não com as necessidades do gabinete, e quanto desse valor teria retornado ao referido ex-deputado. Veja que, apesar de haver indícios de superfaturamento, estes não comprovam, de forma efetiva, o recebimento de vantagens indevidas ao longo do período de 4 anos mencionados na inicial.

Com efeito, o simples recebimento de materiais, sem comprovação de superfaturamento ou não entrega, não configura ato de improbidade. E, no caso em apreço, o
Ministério Público
não apresentou elementos que demonstrem desvios específicos ligados ao réu.

Além disso, na petição inicial, o superfaturamento e a não entrega (ou entrega parcial) de materiais são apontados como as práticas fraudulentas que originaram os recursos ilícitos, e não como condutas ímprobas por si mesmas.

A conduta ímproba narrada teria consistido no recebimento de propina, cujos valores utilizados para pagamento mensais eram provenientes desses desvios. Logo, o ressarcimento pleiteado corresponde ao montante total da propina supostamente recebida, e não do valor correspondente aos recursos desviados.

Em outras palavras, ainda que tenha sido apontada irregularidade no recebimento de materiais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de, durante a instrução processual, comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, na medida em que não produziu prova de quais valores teriam sido retirados ilicitamente do patrimônio público em decorrência desse superfaturamento e/ou fraude.

Ressalte-se, por oportuno, que a alegação formulada pelo Ministério Público em sede de alegações finais, no sentido de que a requerida também teria recebido combustível como forma de propina vinculada ao denominado “mensalinho da Assembleia”, sequer pode ser conhecida, porquanto não integra a causa de pedir delimitada na petição inicial.

Com efeito, narra a inicial que, conforme apurado no Inquérito Civil (SIMP no 000593-023/2020), instaurado por meio da Portaria no 026/2020, a requerida, no exercício do cargo de Deputada Estadual no período de 01/02/2011 a 31/01/2015, teria recebido vantagens indevidas, consistentes no denominado “mensalinho”, pago pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante utilização de recursos públicos desviados da própria Casa de Leis, por meio de contratos simulados firmados com empresas de diversos ramos.

Segundo o autor, a requerida teria recebido 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), que, atualizados até a data da propositura da ação, corresponderiam ao montante de R$ 9.195.813,24 (nove milhões, cento e noventa e cinco mil, oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

Assim, a questão relativa a eventual enriquecimento ilícito decorrente do recebimento de quota de combustível supostamente incompatível com os gastos da parlamentar não integra o objeto da presente demanda, por ausência de correlação com a causa de pedir. Ademais, ainda que se pretenda compreender tal alegação como mero reforço argumentativo, não há como admiti-la como elemento indiciário para sustentar a prática de outro ilícito, porquanto fatos dessa natureza devem, se for o caso, ser objeto de ação própria.

No que tange aos demais elementos probatórios, verifico que, quanto à prova emprestada, em especial os depoimentos colhidos na fase extrajudicial de Rosivani Mônaco de Jesus (Id. 94832282), Juracy de Brito (Id. 94832283) e Cristiano Guerino Volpato (Id. 94832284), transcritos na petição inicial, além do Termo de Oitiva de Maksués Leite, constante no Procedimento Preparatório no 00389-023/2014 do Ministério Público Estadual, embora tragam informações sobre aquisições de materiais gráficos não entregues e sobre o pagamento de vantagens indevidas a parlamentares, nada esclarecem, especificamente, em relação à requerida Luciane Borba Azoia Bezerra.

Rosivani Mônaco de Jesus
, servidora da Assembleia Legislativa desde 1997, tendo ocupado cargos na Presidência, na Primeira Secretaria, na Secretaria de Finanças e na Secretaria-Geral, embora tenha declarado ter conhecimento da realização de reuniões entre o então Secretário-Geral da Assembleia Legislativa, Sr. Edemar Adams, fornecedores e deputados, foi categórica ao afirmar que não presenciou pagamentos relativos ao denominado mensalinho (Id. 94832282).

Juracy de Brito
(Id. 94832283), motorista do deputado Humberto Bosaipo desde 1997/1998, igualmente não fez qualquer menção a eventual recebimento do chamado mensalinho pela requerida.

Cristiano Guerino Volpato
(Id. 94832284), assessor parlamentar do deputado José Geraldo Riva desde 1995, apesar de ter afirmado que tinha conhecimento da existência do mensalinho e de ter presenciado deputados recebendo valores oriundos do esquema, não apresentou qualquer relato específico envolvendo a requerida.

Maksuês Leite
(Id. 94832286), ex-deputado estadual que exerceu mandato parlamentar entre 01/02/2007 e 31/01/2011, durante a 17a Legislatura, embora tenha declarado ter recebido propina mensal, a que denominou de “verba extra”, também não fez qualquer referência à requerida.

Do mesmo modo, as testemunhas ouvidas em juízo —
Silval Barbosa
e
Silvio Cezar Corrêa Araújo
— nada afirmaram sobre a requerida em relação ao chamado
mensalinho da Assembleia Legislativa
.

É fato que a testemunha
Silval Barbosa
declarou ter efetuado pagamentos a vários deputados, entre eles a requerida
Luciane Bezerra
. Todavia, esclareceu que tais fatos ocorreram no período de 2012/2013, o que não coincide integralmente com o período delimitado na petição inicial deste processo (01/02/2011 a 31/01/2013). Além disso, os pagamentos mencionados diziam respeito a propina paga pelo Executivo, no denominado
mensalinho plus
, e não a valores repassados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (
mensalinho da Assembleia
).

Ademais, a testemunha
Silval Barbosa
afirmou que os pagamentos de propina partiram dele próprio, quando exercia o cargo de Governador do Estado, e/ou de alguns de seus secretários, vinculados a um acordo relativo ao programa
MT Integrado
. Ressalte-se que tais fatos não se confundem com os pagamentos realizados pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, representada à época pelo colaborador José Riva, no âmbito do esquema denominado
mensalinho da Assembleia Legislativa
, objeto específico desta demanda.

Na mesma linha, a testemunha
Silvio Cezar Corrêa Araújo
, chefe de gabinete do então governador Silval Barbosa entre 2007 e 2010, e novamente entre 2010 e 2014, relatou o pagamento de propinas — inclusive à requerida Luciane Bezerra —, mas sempre no contexto de repasses feitos pelo Executivo, vinculados ao programa
MT Integrado
, no denominado
mensalinho plus
. Não se tratou, portanto, de pagamentos oriundos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, representada por José Riva, no esquema do
mensalinho da Assembleia Legislativa
, que constitui o objeto específico deste processo, como já reiterado.

A mencionada testemunha afirmou, de forma categórica, não ter conhecimento do denominado
mensalinho na Assembleia Legislativa
.

Transcreve-se, a seguir, fragmento do depoimento de
Silvio Cezar Corrêa Araújo
, prestado na ação no 1011117-35.2018.811.0041, utilizado como prova emprestada (Id. 128137895, págs. 115/117) e, igualmente, na condição de testemunha do autor, ouvida por este Juízo (Id. 178310293):

“
foi chefe de gabinete do então governador Silval Barbosa, de 2007 a 2010 e depois e 2010 a 2014.
NÃO TEM CONHECIMENTO DO MENSALINHO DA ASSEMBLEIA
. OUVIU FALAR. NÃO TINHA CONHECIMENTO DO MENSALINHO
,
mas de uma propina que tinha um acordo entre o então o governador Silval com a mesa da Assembleia Legislativa.
Era sobre o programa MT Integrado
. O acordo consistia em pagamento de propinas para deputados também. Era R$ 600.000,00 em 12 parcelas de R$ 50.000,00
”.

A testemunha
Pedro Jamil Nadaf
(Id. 178324688) mencionou pagamentos à requerida, mas não os vinculou ao esquema do denominado
mensalinho da Assembleia Legislativa
e tampouco afirmou que tais valores eram destinados a ela, tendo declarado, de forma categórica, que “não tinha conhecimento desse assunto”.

Assim, quanto à prova emprestada dos autos conexos (processos no 1011117-35.2018.8.11.0041 e no 1052937-97.2019.8.11.0041), ainda que a requerida também figure naqueles feitos, referido material não se presta ao deslinde da presente demanda.

Conforme já esclarecido, os fatos discutidos naquelas ações dizem respeito a um esquema de propina distinto, denominado
mensalinho plus
, cujos recursos provinham de desvios de verbas do programa
MT Integrado
e de obras da Copa do Mundo, geridos pela SINFRA. Em contrapartida, a presente ação trata do
mensalinho da Assembleia Legislativa
, financiado por desvios de recursos da própria Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ALMT), mediante fraudes em contratos e emissão de atestados falsos de recebimento de materiais. Portanto, ainda que ambas as ações imputem à requerida o recebimento de vantagens indevidas, as origens dos recursos e o
modus operandi
dos esquemas são diversos.

No que se refere aos arquivos de mídia mencionados pelo Ministério Público, não se extrai deles qualquer elemento concreto que corrobore o recebimento de vantagens ilícitas pela requerida no âmbito do presente esquema investigado, permanecendo insuficientes para sustentar a tese acusatória.

Ressalte-se, por oportuno, que os demais documentos juntados aos autos — consistentes em notas promissórias, cheques, fragmentos de talonários e comprovantes de transferências bancárias (Id. 94832280, págs. 14/35) — não permitem estabelecer vinculação direta com a requerida. Tais documentos tampouco evidenciam a destinação dos valores a ela, não servindo, portanto, como prova autônoma do recebimento do denominado
mensalinho da Assembleia
.

Da mesma forma, a memória de cálculo apresentada pelo autor (Id. 94834777), ainda que aponte valores atualizados supostamente recebidos pela requerida, não encontra amparo em prova documental idônea que comprove o efetivo ingresso de tais quantias em seu patrimônio, razão pela qual não se presta, por si só, a fundamentar o pedido de ressarcimento.

Por fim, importa registrar que o colaborador
José Geraldo Riva
, em depoimento prestado perante este Juízo, afirmou que a requerida teria passado a integrar o esquema do
mensalinho
, acertando os pagamentos em espécie por meio da intermediação de seus então colegas parlamentares Sérgio Ricardo, Mauro Savi e Romoaldo.

Veja os fragmentos do depoimento prestado pelo colaborador José Geraldo Riva (id. 178310293):

“
deputada Luciane era sempre muito distante
, mas o deputado Sérgio Ricardo conversou com ela
, veio e falou comigo e a deputada Luciane foi incluída na lista
”.

“
Ela
acertava com o deputado Sérgio Ricardo, com o deputado Mauro Savi, com o deputado Romoaldo
, mas de um momento para frente eu passei a participar mais e ela passou a me procurar.
”

Entretanto, registre-se que, dos mencionados parlamentares, apenas
Sérgio Ricardo
foi ouvido, tendo ele negado veementemente a menção feita pelo colaborador, conforme termo de oitiva juntado no Id. 183911301.

Não há, ademais, qualquer prova, além da referência contida na colaboração premiada, quanto à suposta intermediação que teria sido realizada por
Sérgio Ricardo
,
Mauro Savi
e
Romoaldo
junto à requerida.

Assim, todos os documentos juntados aos autos foram devidamente examinados e, em nenhum deles, se verifica demonstração objetiva, concreta e segura de que a requerida tenha efetivamente recebido valores a título de propina no denominado
mensalinho da Assembleia Legislativa
.

Ressalte-se, por oportuno, que a requerida negou de maneira veemente qualquer participação no referido esquema, afirmando a este Juízo não ter recebido valores relativos à propina denominada
mensalinho da Assembleia
, especialmente no período de 01/02/2011 a 31/01/2015, conforme interrogatório juntado no Id. 183911301.

Portanto, os elementos apresentados pelo autor, embora indiquem possíveis irregularidades em contratos relacionados à Assembleia Legislativa, não se mostram suficientes para corroborar, de forma inequívoca, a declaração do colaborador no sentido de que a requerida teria recebido, no exercício da atividade parlamentar, valores oriundos do chamado
mensalinho da Assembleia
.

Destarte, infere-se da análise do contexto probatório a inexistência de elementos indiciários mínimos aptos a validar a palavra do colaborador, o que obsta este Juízo de concluir, acima de qualquer dúvida razoável, pela culpabilidade da requerida.

E acerca da necessidade de conjunto probatório hábil a robustecer as informações dos colaboradores, veja as orientações jurisprudenciais:

“
APELAÇÃO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE PROPINA.
Ato de improbidade imputado ao réu que está baseado tão somente nas declarações de ex-funcionários da empresa demandada, em sede de colaboração premiada. Meio de prova que deve ser corroborado por outros elementos probatórios. Inteligência do art. 4o, § 16, da Lei no 12.850/2013. Entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC no 127.483/PR.
O depoimento prestado pelo delator, diferentemente do acordo de delação, é considerado meio de prova, que, no entanto, somente se mostrará hábil à formação do convencimento judicial se vier a ser corroborado por outros meios idôneos de prova. No caso dos autos, os autores deixaram de juntar outras provas que corroborassem os fato narrados na petição inicial
. Termo de autocomposição que, ademais, é considerado válido. Autocomposição realizada nos termos do artigo 32, inciso II, da Lei no 13.140/2015, devendo ser homologada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.”
(TJSP; AC 1061854-23.2017.8.26.0053; Ac. 16824081; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; Julg. 05/06/2023; DJESP 23/06/2023; Pág. 3202).” (grtifei).

Ainda:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À LICITAÇÃO E FRAUDE A CONCURSO PÚBLICO. “OPERAÇÃO GABARITO”. COLABORAÇÃO PREMIADA. UTILIZAÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.043. ARE 1.175.650. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA A CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE.

- É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público.
Contudo, as declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade, hipótese dos autos
- Aplicação, em juízo de retratação, do TEMA 1.043 do STF (ARE 1175650, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023). APELO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. (TJ-RS - Apelação: 70081182909 OUTRA, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 29/04/2024, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2024).”
(grifei).

Também:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESDOBRAMENTOS CÍVEIS DAS INVESTIGAÇÕES EFETUADAS NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO PUBLICANO, “RAMO SUPERMERCADOS”. RECEBIMENTO DA INICIAL. SERVIDOR NA FUNÇÃO DE INSPETOR REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DA 8a DRR. MENOS DE SEIS MESES NO CARGO. ENVOLVIMENTO DESCRITO SOMENTE NO FATO 1, NO PERÍODO DE 2 MESES EM QUE ESTAVA O AGRAVANTE NO CARGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. COLABORAÇÃO PREMIADA. CONJUNTO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO A JUSTIFICAR O RECEBIMENTO DA INICIAL.

1. Exige-se a presença de justa causa para o ajuizamento da demanda com a respectiva indicação de elementos que denotem a conduta ímproba. 2. O § 8o do art. 17 da LIA informa que, após a defesa prévia, pode o Juiz rejeitar a ação, "se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita."
3. A Colaboração premiada, por força da lei, é prova,
porém, meramente indiciária, porque se não corroborada por outras provas seguras, que estejam além da dúvida razoável, não vale para o fim de firmar juízo de reprovação
. 4. As provas apresentadas pelo autor não demonstram indícios mínimos do cometimento de ato ímprobo por parte do agravante
. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00345910620198160000 PR 0034591-06 .2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 16/12/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/12/2019).”
(grifei).

Destarte, uma vez que os indícios colhidos durante a fase inquisitiva, utilizados para embasar a propositura da ação, não se confirmaram na fase judicial, a condenação pretendida não merece prosperar.

4 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente
Ação de Ressarcimento ao Erário
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Luciane Borba Azoia Bezerra
.

PROCEDA-SE o levantamento das eventuais ordens de indisponibilidade lançadas via Sistemas CNIB e RENAJUD
em face da requerida.

CERTIFIQUE-SE quanto a existência de valores bloqueados em nome da requerida
e, em caso positivo, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico para liberação dos valores em favor dela, podendo ser transferidos em favor do seu procurador, desde que juntada ao feito procuração com poderes especiais para tanto.

Competirá à requerida
, na hipótese de identificar a permanência da constrição mesmo após as diligências determinadas supra,
informar de maneira individualizada a existência de outros bens que constem com ordens de indisponibilidade não baixadas
, apontando as matrículas dos imóveis, as placas dos veículos e/ou contas bancárias para transferência de valores.

Sem custas ou honorários, por força do artigo 18 da Lei no 7.347/85.

Após transcorrido o prazo recursal,
certifique-se o trânsito em julgado e
, cumpridas as diligências necessárias,
ARQUIVEM-SE os autos
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os atos praticados pela parte apelada revelam conduta dolosa em receber as vantagens pecuniárias ilícitas em razão de seu cargo, causando prejuízo ao erário e enriquecendo-se ilicitamente, conforme demonstrado pelas provas produzidas nos autos, que comprovam a participação no esquema de propina denominado “mensalinho”.

Argumenta que as informações prestadas por José Geraldo Riva na delação premiada foram corroboradas pela “Operação Imperador”, que apurou as fraudes e desvios de dinheiro em relação a diversas empresas para custear os “mensalinhos” para diversos deputados estaduais.

Salienta, ademais, que a inicial foi instruída com um relatório de saída do responsável – estoque 1-, de vários materiais com atestado de recebimento assinado pela parte apelada, concluindo que a deputada, no exercício de seu mandato, atestou falsamente o recebimento de materiais e serviços não entregues/prestados à Assembleia Legislativa de Mato Grosso por empresas envolvidas no esquema, como forma de conferir suporte ao pagamento de propina, a exemplo da Amplo Comércio de Serviços e Representações Ltda., Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda., Livropel Comércio e Representações e Serviços Ltda., Real Comércio e Serviços Ltda., Servag Representação e Serviços Ltda.

Acrescenta que além da prova documental, as testemunhas corroboram a narrativa sobre os atos de improbidade e, por meio da oitiva de José Geraldo Riva, colhida nos autos de n.° 1052937-97.2019.811.0041, admitida como prova emprestada, se confirma a participação da recorrida, o que foi reiterado de forma concisa em seu depoimento prestado nos presentes autos.

Pontua, outrossim, que Pedro Jamil Nadaf, nos autos den.° 1011117-35.2018.811.0041, em depoimento recepcionado como prova emprestada, comprovou a entrega de vantagens pecuniárias ilícitas à parte apelada, afirmando que no ano de 2014 a depurada deveria receber o montante de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) de Silval Barbosa, além de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mensais que ele devia aos deputados e que a parte quererida não desejava mais receber os valores que o governador a pagaria, por meio de Silvio Correia, pessoa incumbida de pagá-la , mas sim desejava receber os valores do próprio Pedro Nadaf.

Afirma que os fatos são corroborados pela sentença penal condenatória nos autos n.° 004354-37.2015.811.0042 que concluiu pelo esquema de pagamento de mensalinho aos parlamentares estaduais, orquestrado pelo delator Deputado Estadual José Geraldo Riva.

Por essa razão, requer “
o conhecimento e o provimento do presente RECURSO DE APELAÇÃO, para o fim de reformar-se a r. sentença ora combatida, com a procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a prática de atos ímprobos pela apelada, condenando-a a obrigação de ressarcir ao erário estadual no importe de R$ 6.450.159,66 (seis milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e cinquenta nove reais e sessenta e seis centavos), consoante RELATÓRIO TÉCNICO No 53/2023 – id 108177004 –, que atualizou o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mensais, recebidos durante o período de 01/02/2011 e 31/01/2015, pela aludida. Subsidiariamente, caso assim entendam Vossas Excelências, requer a reforma da sentença com o reconhecimento das práticas ímprobas e procedência dos pedidos iniciais, impondo à apelada a obrigação de ressarcir ao erário estadual no importe dos materiais recebidos pela demandada, apontados no id 94832280, p. 1/52, somados ao excessivo volume de combustível recebido – além do percebido pelos demais parlamentares na época –, valores deste último constante do RELATÓRIO TÉCNICO No 1101/2022 – id 108177000 –, pelo qual foram atualizados os valores referentes ao excessivo consumo de combustíveis pela demandada, informado nos relatórios de id 94832280, p. 4 a 9; sem prejuízo de atualização posterior
” (ID. 332657023).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 332657026).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
provimento
do apelo
” (ID. 338522379).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1034678-49.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
” em desfavor de LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA, visando ao reconhecimento de que praticou ato de improbidade administrativa descrita no art. 9°,
caput
, art. 10,
caput
e art. 11,
caput
, todos da Lei n.° 8.429/92, com a consequente condenação de ressarcimento dos danos causados ao erário, além de danos morais coletivos.

De acordo com o narrado na petição inicial, a parte requerida, ora apelada, participou de esquema durante o seu mandato parlamentar, percebendo propina mensal “mensalinho”, para pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com recursos públicos daquela casa de Leis, mediante contratos simulados mantidos com empresas de diversos ramos, que se tornaram públicos a partir de declarações do ex-deputado estadual José Geraldo Riva em acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Segundo consta da narrativa do
Parquet
, o retorno dos desvios de recursos públicos ocorria por meio das empresas que emitiam notas superfaturadas, com materiais que não eram efetivamente entregues, mediante controle feito pela Secretária-Geral e atestado de entrega firmado pelos próprios deputados ou de seu gabinete, destacando que vários atestados foram assinados pela parte requerida, como forma de conferir suporte ao pagamento de propina, sendo indicado em planilha fornecida pelo delator o recebimento de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) pela deputada apelada no período compreendido entre 01.02.2011 a 31.01.2015.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens da requerida, até o montante de R$ 249.535,66 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), mesmo ato no qual determinou a sua citação (ID. 332656867).

Devidamente citada (ID. 332656875), a parte apelada apresentou contestação (ID. 332656878), oportunidade na qual suscitou preliminar de prescrição da pretensão indenizatória e, no mérito, defendeu a ausência de prática de ato comissivo ou omissivo doloso, bem como que as imputações iniciais não se passam de mera suposição do
Parquet
.

Impugnada a contestação (ID. 332656890), o magistrado singular deferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens e, por conseguinte, determinou a intimação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 332656901).

A parte requerida postulou pela oitiva das testemunhas Oscar Martins Bezerra, Osvaldo Roberto Sobrinho, Celoir Peixer, Alberto Martins Moura, Liliane Coelho e Clóvis de Almeida Júnior (ID. 332656905), enquanto a parte autora, ora apelante, requereu a produção de prova testemunhal, mediante a oitiva de Sílvio Cezar Correa Araújo, Pedro Jamil Nadaf e José Geraldo Riva, além da prova emprestada, já colacionada à inicial, oriunda dos processos n.° 1052937-97.2019.811.0041 e 1011117-35.2018.811.0041 (ID. 332656906).

Diante da comunicação de que a parte requerida não teve acesso a documentos sigilosos que instruem a petição inicial, o juízo
a quo
decretou a nulidade dos atos praticados desde a contestação, determinando a intimação da deputada apelada para, querendo, apresentar contestação no prazo legal (ID. 3326937).

Na sequência, a parte requerida informou que não existem provas que mencionem o seu envolvimento no esquema ardiloso, ratificando os termos da contestação anteriormente apresentada (ID. 332656939), o que foi impugnado pelo Ministério Público Estadual (ID. 332656942).

Novamente intimadas para especificação de provas, LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA protestou pela oitiva da testemunha Sérgio Ricardo de Almeida (ID. 332656948) e o
Parquet
reiterou o pedido de admissão de prova emprestada e oitiva das mesmas testemunhas anteriormente indicadas (ID. 332656949).

Em saneamento do processo, o juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão de condenação em dano moral coletivo, fixou os pontos controvertidos e deferiu a produção da prova oral (ID. 332656951).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas as testemunhas José Geraldo Riva, Sílvio Cézar Correa Araújo, Pedro Jamil Nadaf (ID. 332656997) e Sérgio Ricardo de Almeida (ID. 332657008), além do interrogatório da parte requerida (ID. 332657008).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais (ID. 332657013 e 332657016), sobrevindo a sentença, já transcrita no relatório, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De proêmio, salienta-se que
o pedido de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclama o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), no qual fixou a tese no sentido de que: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

A partir do tema supratranscrito, vê-se que o pedido de ressarcimento ao erário, conquanto imprescritível, subordina-se à prévia análise da ocorrência, ou não, do ato de improbidade administrativa e o elemento subjetivo doloso, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Como cediço, a Lei n.° 14.230/2021 modificou diversos dispositivos da Lei de Improbidade Administrativa, incluindo, expressamente, os princípios do Direito Administrativo Sancionador, no artigo 1°, § 4°, da Lei n.° 8.429/92,
in verbis
:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Além disso, a novel legislação passou a exigir o dolo específico para a configuração dos atos de improbidade, revogando expressamente as disposições que admitiam a condenação, às condutas que causam prejuízo ao erário, com base na culpa. Veja-se:

“Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

Parágrafo único.
(Revogado)
.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.

(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§
2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)”. (Grifo nosso).

Por se tratar de desmembramento do direito sancionador penal, os mesmos princípios e garantias a ele assegurados, tais como os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da segurança jurídica, da retroatividade da lei benéfica, individualização da pena, além da razoabilidade e da proporcionalidade, devem ser observados na esfera administrativa.

Dentre os princípios mencionados, sobreleva-se o da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no artigo 5°, inciso XL, da Constituição da República. Veja-se:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.

Nessa toada, a retroatividade da lei benigna insere-se em princípio constitucional com aplicabilidade para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, nele inserido a improbidade administrativa.

Igualmente, convém relembrar que o artigo 9°, do Pacto de San José da Costa Rica, ratificado pelo Brasil com
status
supralegal, ao replicar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, não o cingiu à norma penal, sendo, portanto, aplicável ao direito sancionador como um todo. Transcrevo:

“Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito.
Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado”.

A propósito, a celeuma quanto à aplicação do princípio da retroatividade, alcançando fatos e atos praticados sob a vigência do texto que precede a reforma, chegou ao colendo Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 843.989, reconheceu a Repercussão Geral (Tema n.° 1.199), fixou a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022). (Grifo nosso).

À vista disso, a despeito do entendimento quanto à irretroatividade da nova lei quanto à prescrição e às demandas já transitadas em julgado, o STF ressalvou a sua retroação benéfica em relação à revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, enfatizando a necessidade de comprovação da responsabilidade subjetiva – dolo – a todos os atos tipificados nos artigos 9°, 10 e 11, da Lei 8.429/92, nas ações pendentes de julgamento.

Avançando sobre os atos imputados à parte apelada, o pedido de ressarcimento passa pela fundamental demonstração de prejuízo ao erário em decorrência de ato doloso.

Nesse ponto, ressalta-se que não mais se admite o dolo genérico para configuração do ato ímprobo, consubstanciado na voluntariedade do agente, sendo necessário o
animus
de alcançar um resultado ilícito, isto é, a inequívoca intenção de provocar lesão ao erário público, conforme prescreve o artigo 1°, § 2°, da Lei n.° 8.429/92, já transcrito neste voto.

Ademais, pertinente esclarecer que
,
para comprovar o elemento subjetivo – dolo –, haveria a necessidade de evidenciar, de forma estreme de dúvidas, a formação de uma vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário, o que não é caso dos autos.

Do exame da situação posta, observa-se que o
Parquet
instruiu a petição inicial com cópia do Inquérito Civil Público n.° 000593-023/2020, além de cópia da sentença penal condenatória relacionada à Operação Imperador (ID. 332656854 e, apesar dos argumentos apresentados nas razões de apelação, a instrução judicial, como destacado pelo julgador singular, revelou ausência de elementos robustos que permitam, com segurança, imputar a parte apelada a autoria de atos ímprobos dolosos.

E, isso porque, analisando-se o principal pilar de acusação, a colaboração premiada de José Geraldo Riva, verifica-se que o colaborador declarou que a parte apelada teria participado do esquema do “mensalinho”, apresentando relatório por ele produzido com informações acerca de pagamentos efetuados aos parlamentares, contendo a indicação do nome da deputada apelada, o que foi admitido como prova emprestada.

Nesse ponto, sabe-se que a colaboração premiada não é suficiente para, isoladamente, fundamentar uma condenação, na medida em que possui natureza de meio de prova validamente admissível, devendo ser corroborada por outros elementos probatórios.

A propósito, no pertinente à sua utilização no âmbito da Ação civil pública, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1175650/PR (Tema n.° 1.043), pacificou o entendimento de que é constitucional a sua admissão na ação de improbidade administrativa, observado, dentre outras diretrizes, a necessidade de estar acompanhada de outras provas:

“
CONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA (LEI 12.850/2013) NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/1992) . POSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DO AGENTE COLABORADOR COMO ÚNICA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA O INÍCIO DA AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO . TRANSAÇÃO APENAS EM TORNO DO MODO E DAS CONDIÇÕES PARA A INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO. MINISTÉRIO PÚBLICO COM A INTERVENIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA INTERESSADA. 1 . O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da CF). 2 . A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado. 3. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 4 . Exatamente, em respeito à finalidade de garantir a eficácia no combate à improbidade administrativa, a LIA deve ser interpretada no contexto da evolução do microssistema legal de proteção ao patrimônio público e de combate à corrupção e com absoluta observância ao princípio constitucional da eficiência, consagrado no caput do art. 37 da Constituição Federal e que impõe a todos os agentes públicos, inclusive aos membros do Ministério Público e magistrados, o dever de sempre verificar a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, eficaz, sem burocracia, buscando qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e a garantir uma maior rentabilidade social do exercício da jurisdição, da efetiva prestação jurisdicional. 5. Assim como a Lei Federal 8 .429/1992 visou ao aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público, no mesmo momento histórico, na esfera penal, encontram-se notáveis esforços do legislador brasileiro dirigidos ao enfrentamento de tais condutas, como lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidades documentais, e outros delitos contra a Administração Pública, notadamente quando praticados por meio de organização criminosa. Nesse contexto, incorporou-se ao ordenamento brasileiro, por meio da edição de diversas leis, o instituto da delação premiada, posteriormente renomeada para colaboração premiada. 6. Importante realçar que o legislador brasileiro, quando editou a Lei 12 .850/2013, pela qual se estabeleceu o conceito de organização criminosa, dispôs que não é qualquer delação que permitirá o benefício de redução da pena ou de perdão judicial, mas somente aquela que produzir os resultados previstos nos incisos do artigo 4o da norma. Importante, ainda, salientar, a respeito da Lei 12.850/2013, que o inciso I do art. 3o do capítulo II estatui ser a colaboração premiada meio de obtenção de prova . Essa natureza jurídica específica é importante para diferenciar a colaboração premiada das hipóteses de justiça consensual ou negocial, como por exemplo a transação penal e o próprio acordo de não persecução, que com ela não se confunde. Em voto na PET 7074-QO/DF, destaquei que o instituto possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, cujo resultado poderá beneficiar o agente colaborador/delator desde que adimplidas as obrigações por ele assumidas e que advenha um ou mais dos resultados indicados na lei, favoráveis à repressão ou prevenção das infrações. 7. Assim, a colaboração premiada, que pode infundir no ânimo do colaborador o desejo de contribuir para a comprovação da materialidade e autoria do delito, mostra-se como valioso instrumento a ser utilizado, também, em instâncias outras, diversas da penal, em especial, quando envolvido o interesse público e o combate à corrupção . 8. O microssistema legal de combate à corrupção, a partir de 1992, evoluiu, de forma clara, específica e objetiva, no sentido de propiciar meios facilitadores à repressão e à prevenção de ilícitos, sobretudo quando ofensivos a interesses supraindividuais e preordenados a causar dano ao patrimônio público. 9. Notadamente, no caso sob exame, em que envolvidas mais de 24 pessoas físicas e jurídicas organizadas em complexa estrutura criminosa e com o objetivo comum de obter vantagem patrimonial, por meio de ajustes de corrupção com grandes empresários sujeitos à fiscalização tributária, revelados na denominada Operação Publicano, a utilização do acordo de colaboração premiada mostra-se de grande valia para se obterem as provas necessárias à comprovação dos delitos e o desbaratamento da organização criminosa . 10. A lesão ao erário causa graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade. Não por outra razão é que a reparação integral do dano ao patrimônio público, além de figurar no rol das sanções estabelecidas no art. 12 da Lei 8 .429/1992, também é consequência civil do ato ilícito. Reafirma ainda esse entendimento o teor do parágrafo 2o do art. 17 da LIA, que se manteve inalterado mesmo com a edição da Lei 13.964/2019, onde se lê que A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público . Assim, não há como transigir a respeito dessa obrigação, consentindo com sua inserção entre os benefícios a serem estendidos àquele que colabora com as investigações no contexto da ação de improbidade decorrente do dano causado. Assim sendo, o acordo de colaboração poderá ser homologado pelo juiz, desde que não isente o colaborador de ressarcir os danos causados, ainda que a forma de como se dará a indenização possa ser objeto de negociação. 11. Outra importante questão diz respeito à colaboração premiada no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, em face da legitimidade concorrente para a propositura da ação . 12. O art. 17-A, que seria acrescido à Lei 8.429/1992 pela Lei 13 .964/2019, foi totalmente vetado pelo Presidente da República. Assim, em face do veto aposto ao art. 17-A, que não foi derrubado pelo Congresso Nacional, tem-se que eventuais acordos de colaboração premiada, para serem utilizados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, devem contar com a participação do Ministério Público e da pessoa jurídica de direito público interessada, porém, como interveniente. O posicionamento do interveniente não impedirá a celebração da colaboração premiada pelo Ministério Público, porém deverá ser observada e analisada pelo magistrado no momento de sua homologação . 13. No caso concreto, o Ministério Público do Estado do Paraná propôs ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face do ora recorrente e de mais 24 pessoas físicas e jurídicas em razão de fatos revelados na denominada Operação Publicano. Pediu, liminarmente, a indisponibilidade de valores e de bens móveis e imóveis dos demandados; e, ao final, a imposição das sanções previstas na Lei 8.429/1992 ( Lei de Improbidade Administrativa – LIA) . Entretanto, em relação a alguns réus, requereu apenas o reconhecimento de que praticaram atos de improbidade, sem a imposição das penalidades correspondentes, em razão do acordo de colaboração premiada que foi firmado com as referidas pessoas, valendo-se do instrumento previsto nas disposições do art. 4o, § 4o, da Lei 12.850/2013, c/c os arts. 16 e 17 da Lei 12 .846/2013. 14. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná confirmou a decisão do magistrado de 1a instância que decretara a indisponibilidade dos bens de vários réus, entre os quais o ora recorrente. A Corte reputou válido o acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade; e assentou que a decretação da indisponibilidade de bens do agravante se deu nos termos do art . 7o e parágrafo único da Lei 8.429/1992. 15. Pelos termos dos acordos de colaboração acima transcritos, é possível extrair-se a conclusão de que, no caso concreto, os interesses dos colegitimados para ação de improbidade, embora não tenham participado da avença, estão resguardados e que eventual anulação do acordo seria mais deletéria ao interesse público do que a sua manutenção . 16. A interpretação das normas jurídicas deve sempre se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de chancelar-se situação jurídica de todo inaceitável. Não é demais advertir que, quando do julgamento do mérito da causa, caberá ao magistrado avaliar se a delação mostra-se consentânea com as outras provas coligidas. 17 . Além disso, o Tribunal de origem, em cognição sumária, decretou a indisponibilidade dos bens do recorrente, por entender estarem presentes os requisitos previstos no art. 7o da Lei 8.429/1992 (fumus boni iuris, a plausibilidade dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido inicial), uma vez que existem fundados indícios da prática de atos de improbidade, os quais foram extraídos das provas contidas nos autos do inquérito civil e nas medidas cautelares realizadas pelo MP. 18 . NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSÃO GERAL: É constitucional a utilização da colaboração premiada, nos termos da Lei 12.850/2013, no âmbito civil, em ação civil pública por ato de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, observando-se as seguintes diretrizes: (1) Realizado o acordo de colaboração premiada, serão remetidos ao juiz, para análise, o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: regularidade, legalidade e voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob efeito de medidas cautelares, nos termos dos §§ 6o e 7o do artigo 4o da referida Lei 12.850/2013 . (2) As declarações do agente colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil por ato de improbidade; (3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização; (4) O acordo de colaboração deve ser celebrado pelo Ministério Público, com a interveniência da pessoa jurídica interessada e devidamente homologado pela autoridade judicial; (5) Os acordos já firmados somente pelo Ministério Público ficam preservados até a data deste julgamento, desde que haja previsão de total ressarcimento do dano, tenham sido devidamente homologados em Juízo e regularmente cumpridos pelo beneficiado".

(STF - ARE: 1175650 PR, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023).

Todavia, no caso em questão, consta dos autos apenas relatório unilateral elaborado pelo delator (ID. 332656853 – pág. 01/04), que buscava benefícios penais, sem corroboração externa, mediante cheques, notas promissórias, recibos, comprovantes de transferência bancária ou outro elemento financeiro que demonstre o efetivo repasse de valores à requerida, carecendo de validação técnica independente.

Ademais, ainda que José Geraldo Riva tenha declarado em juízo que os deputados que recebiam propina mensal atestavam o recebimento de materiais de consumo em seus gabinetes ou pessoalmente, a fim de conferir a aparência de legalidade às contratações superfaturadas ou fictícias efetuadas pela Assembleia, por meio das quais os recursos eram desviados, a suposta confirmação dessa fraude, pela sentença criminal (ID. 332656854), como sustenta o
Parquet
, não se mostra suficiente para responsabilização da parte apelada.

Como bem destacou o juízo sentenciante, não se verifica nos autos informações que esclareçam quais empresas teriam sido utilizadas especificamente em relação à parte requerida, quais materiais teriam sido adquiridos e não entregues ao seu gabinete, bem como quais contratos estavam em vigor no período, nem o detalhamento técnico da dinâmica específica que a envolveria.

Perfaz curial salientar, outrossim, que a sentença penal proferida nos autos de n.° 43354-37.2015.811.0042 (ID. 332656854) reconheceu a existência de esquema criminoso envolvendo contratos simulados com empresas como Amplo Comércio de Serviços e Representações Ltda., Hexa Comércio e Serviços de Informática Ltda., Livropel Comércio e Representações e Serviços Ltda., Real Comércio e Serviços Ltda. e Servag Representação e Serviços Ltda. No entanto, não faz qualquer referência à participação da parte apelada nas fraudes ali reconhecidas, porquanto a sentença penal
demonstra a existência de fraude estrutural, mas não individualiza conduta da parte requerida.

Ademais, quanto à alegação do delator de que os deputados que recebiam propina mensal também atestavam o recebimento de materiais como forma de conferir aparência de legalidade às contratações, verifica-se que constam do processado atestados de recebimento de gasolina e materiais assinados pela parte apelada (ID. 332656853 – pág. 04/09 e pág. 10/11), limitados aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2012.

Nesse diapasão, conforme pontuado pelo juízo
a quo
, o “mensalinho” teria ocorrido ao longo de quatro anos, de modo que a prova indiciária restrita aos meses de janeiro a julho de 2012 não se mostra suficiente para demonstrar a obtenção de vantagem indevida durante o intervalo apontado entre 2011 a 2015.

Tais documentos, isoladamente considerados, não comprovam o recebimento de vantagem ilícita, tampouco permite concluir de forma indeme de dúvida, que os materiais atestados não foram efetivamente entregues. Destaca-se, outrossim, que a despeito do esforço argumentativo da parte apelante, hão há perícia contábil que comprove sua origem institucional, nem documentos financeiros que demonstrem fluxo de recursos em favor da parte apelada, tampouco apreensão de numerário, recibos, registros bancários ou testemunha que afirme ter presenciado entrega específica de valores à demandada.

Ainda que se admita a possibilidade de irregularidade pontual, a parte apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Mister consignar, ainda, que embora se afirme que o pagamento do mensalinho era feito em espécie, não foi comprovado o recebimento pela parte requerida, na medida em que nenhuma das testemunhas ouvidas, seja mediante prova emprestada ou nestes autos, afirmou ter presenciado a entrega específica a ela, não há apreensão de numerário, tampouco registro de movimentação financeira compatível.

A prova emprestada que instrui a petição inicial, embira traga informações gerais sobre aquisição de materiais gráficos não entregues e pagamento de vantagens indevidas a parlamentares, nada esclarecem especificamente em relação à requerida.

Conforme se infere da transcrição dos depoimentos prestados nos Inquéritos Civis Públicos n.° 000393-023/20129 e 000397-023/2019, Rosivani Mônaco de Jesus afirmou que os fornecedores realizavam reuniões na Assembléia, chegavam com caixas e pastas, mas que não presenciou pagamentos relativos ao “mensalinho” (ID. 332656855).

A testemunha Juracy de Brito, embora relate sobre a desconfiança a respeito do recebimento de valores pelos deputados, foi enfática ao destacar que “[...]
sempre trabalhei com o HUMBERTO BOSAIPO, então eu posso dizer ao senhor o que eu vi em relação a ele, a nenhum outro deputado
” (ID. 332656856), ou seja, nada acrescenta em relação à parte apelada.

De igual modo, Cristiano Guerino Volpato, apesar de afirmar conhecimento da existência do esquema e de ter presenciado deputados recebendo valores, não apresentou qualquer relato específico envolvendo a parte requerida (ID. 332656857).

No depoimento extrajudicial de Maksues Leite, no Procedimento Preparatório n.° 000389/023/2014, há declarações sobre o concluiu com José Geraldo Riva para a criação de uma empresa gráfica para simular a venda de materiais à assembleia, mediante a devolução de 75% dos valores percebidos. Todavia, nada menciona em relação à Luciane (ID. 332656858).

Das testemunhas ouvidas em juízo, apenas José Geraldo Riva, colaborador premiado, fez afirmações sobre a parte requerida em relação ao esquema fraudulento da Assembleia. Porém suas declarações não foram corroboradas pelas demais testemunhas.

Dessume-se dos depoimentos prestados durante a instrução processual, que Sílvio Cezar Corrêa Araújo relatou o pagamento de propinas, inclusive à parte apelada, mas salientou que tais valores eram decorrentes de repasses feitos pelo Poder Executivo, vinculados ao programa MT Integrado, no denominado “mensalinho plus” (ID. 332656997).

Pedro Jamil Nadaf (ID. 178324688), mencionou, da mesma forma, pagamentos realizados à parte requerida, entretanto não vinculou ao “mensalinho”, afirmando que não tinha conhecimento sobre valores que eram destinados à então deputada nesse contexto.

Assim, não há certeza e confirmação de que se tratavam de pagamentos oriundos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, no esquema objeto desta ação.

Nesse contexto, ressalta-se que os esquemas “mensalinho plus” e “mensalinho” são distintos, uma vez que o primeiro foi financiado por recursos que provinham de desvios do programa MT integrado e de obras destinadas à Copa do Mundo, enquanto os segundo, discutido nesses autos, eram custeados por desvios internos da Assembleia Legislativa. As origens dos recursos e o
modus operandi
são diversos. A transposição automática de elementos de um esquema para outro compromete a exigência de individualização da conduta e viola o princípio da correlação.

Cumpre ainda registrar que, embora José Geraldo Riva tenha declarado que a parte requerida passou a integrar o esquema por intermediação de colegas parlamentares como Sérgio Ricardo, Mauro Savi e Romoaldo, o próprio Sérgio Ricardo, ao ser ouvido como testemunha (ID.332657008), negou veementemente tal menção.

Dessa maneira, as declarações do colaborador premiado, conquanto admitidas como prova, não encontram corroboração nos autos, não sendo suficiente, como mencionado, para independentemente justificar o édito condenatório. Diante desse cenário, como bem salientou o juízo
a quo
, verifica-se hipótese de fragilidade probatória.

Outro aspecto relevante a ser considerado no caso em questão reside no fato de que não se admite a responsabilidade objetiva nas ações de ressarcimento ao erário quando relacionadas à improbidade administrativa, consoante matéria, há muito, pacificada nos Tribunais Superiores:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE PRESCRITA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE, A DEPENDER DA DEMONSTRAÇÃO DE QUE O ATO FOI DOLOSO E CORRESPONDE A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1.
Na ação de improbidade, uma vez prescritas as sanções, o ressarcimento ao erário, imprescritível, depende da prova de que o ato foi doloso e configura ato de improbidade administrativa, para que se abra a ampla defesa e o contraditório, a fim de evitar a responsabilidade objetiva
.

2. Recurso Extraordinário provido, determinando o retorno do processo à origem para que se comprove o ato de improbidade”.

(STF - ARE: 1475101 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 22/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2025 PUBLIC 04-02-2025). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 2/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACÓRDÃO CONSIGNOU A FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Sendo a conduta supostamente ímproba subsumível ao art. 10 da Lei no 8.429/92, é necessária a demonstração de dolo ou culpa, pois não é admitida a responsabilidade objetiva do agente.

2. O acórdão recorrido expressamente consignou que "comete ato de improbidade administrativa o agente público que pratica ato contrário às normas da moral, à lei e aos bons' costumes, ou seja, aquele ato que indica falta de honradez e de retidão de conduta no modo de proceder perante a Administração Pública. Portanto, não há necessidade de se provar a má-fé ou o dolo, mas a simples violação à lei, o que se verifica no presente caso".

3. Assim,
ao considerar desnecessária a demonstração do elemento subjetivo, o acórdão destoa da jurisprudência desse Sodalício quanto à vedação da responsabilização objetiva em sede de improbidade administrativa
. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1573240 SP 2015/0256621-2, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLICIAIS. PRÁTICA DE TORTURA. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 11 DA LEI 8429/92. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8 .429/92, é necessária a presença de conduta dolosa, não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa
.

2. A Primeira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, proclamou entendimento no sentido de que a prática de tortura por policiais configura ato de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública, ao afirmar que: "atentado à vida e à liberdade individual de particulares, praticado por agentes públicos armados - incluindo tortura, prisão ilegal e"justiciamento"-, afora repercussões nas esferas penal, civil e disciplinar, pode configurar improbidade administrativa, porque, além de atingir a pessoa-vítima, alcança simultaneamente interesses caros à Administração em geral, às instituições de segurança pública em especial, e ao próprio Estado Democrático de Direito. Nesse sentido: REsp 1081743/MG, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24 .3.2015, acórdão ainda não publicado." (excerto da ementa do REsp 1.177 .910/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 17/02/2016).

3. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp: 1200575 DF 2010/0122263-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016). (Grifo nosso).

Com efeito, não se pode desconsiderar que o reconhecimento de ato ímprobo exige prova robusta da conduta e do dolo específico, o que não se verifica no caso em discussão.

Desse modo, ausentes os elementos que indiquem a prática de ato com a intenção de causar danos e alicerçado nos precedentes do Supremo Tribunal Federal, que exigem a comprovação do dolo específico para o provimento de demanda que visa ao ressarcimento ao erário, impõe-se a manutenção da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
Pretensão voltada à condenação do requerido ao ressarcimento ao erário por indicado ato ímprobo
. Sentença de improcedência. Apelo do Ministério Público. Inexistência de conduta dolosa. Irregularidade apurada pela Corte de Contas em procedimento licitatório não implica por si só configuração de ato ímprobo.
Ausência de descrição de situação engendrada pelo réu com voluntária intenção de causar prejuízo, com ou sem intenção de desviar recursos. Serviços efetivamente prestados, consoante desfecho de ação de cobrança ajuizada pela empresa contratada
. Sobrepreço sequer aventado.
Dolo não aferido. Improbidade não configurada.
Afastada a imprescritibilidade própria dos pedidos de ressarcimento pela ocorrência de atos dolosos de improbidade administrativa, nos termos do quanto definido pelo e. STF no julgamento do Tema 897. Ação de ressarcimento cujo prazo prescricional guarda reverência à regra prevista no Decreto Lei no 20.910/32. Prescrição quinquenal. Término do contrato impugnado no ano de 2009 e ação ajuizada somente em 2018. Pretensão ressarcitória de eficácia encoberta pela prescrição. Sentença mantida, por fundamento diverso. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.

(TJ-SP - AC: 10004676920188260312, Relator: Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 29/05/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO COM VÍCIOS FORMAIS. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CUJA LIQUIDAÇÃO NÃO SE DEU NA FORMA PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIÇO QUE FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. DANO AO ERÁRIO QUE NÃO PODE SER PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE COM BASE EM SUPOSIÇÕES OU CONJECTURAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO AO ERÁRIO
. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO DANO PRESUMIDO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 4a C. Cível - 0000839-50.2019.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 02.03.2021)”.

(TJ-PR - APL: 00008395020198160127 Paraíso do Norte 0000839-50.2019.8.16.0127 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 02/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2021). (Grifo nosso).

A respeito do pedido subsidiário formulado na apelação, consistente na condenação ao ressarcimento ao erário, com base no suposto recebimento de combustível como forma de propina, verifica-se que tal alegação não integra a causa de pedir delimitada na petição inicial, deixando de integrar o objeto da presente demanda.

Nos termos do artigo 1.014, do CPC, as questões de fato não propostas no juízo
a quo
somente poderão ser suscitadas, no âmbito recursal, se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, ao tempo e modo oportuno, por motivo de força maior,
in verbis
:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

No pressuposto fático, o pedido alternativo na apelação não foi justificado pela parte apelante como motivo de força maior, tampouco foi esclarecido o motivo pelo qual deixou de requerer oportunamente na petição inicial ou mesmo apresentar a competente emenda para tal finalidade.

O requerimento alternativo, portanto, não pode ser conhecido por configurar inovação quanto aos fatos e pedidos expostos na petição inicial.
A propósito, esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Em sede de agravo interno é vedado à parte inovar a causa de pedir formulada na petição inicial de sua ação rescisória. Precedentes: AgInt no AREsp 790.331/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2016; AgRg no REsp 1 .310.079/SE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 10/2/2016. 2 . Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1662967 MG 2017/0065478-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO BASEADA NA CAUSA DE PEDIR DA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS NOVOS QUE CONSTITUEM INADMISSÍVEL ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR NA FASE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso, o autor trouxe em suas razões recursais argumentos novos quanto aos fatos e fundamentos expostos na petição inicial em que baseada a sentença de improcedência. Nesse contexto, à luz do art. 1.014 do Código de Processo Civil (CPC) e não provado motivo de força maior, é incognoscível a inovação em sede recursal. Ademais, os argumentos novos constituem alteração da causa de pedir, o que não admite nosso sistema jurídico na fase recursal”.

(TJ-SP - AC: 10432254720188260576 SP 1043225-47.2018.8 .26.0576, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 06/07/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2020).

Assim, impõe-se o não conhecimento do pedido subsidiário, por absoluta inadequação formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026